Tribunal: TJSP
Processo: 0000967-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 79,68 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primária e sem o registro de maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 79,68 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primária e sem o registro de maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, há de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.